Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-18.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800662-18.2021.8.14.0037

APELANTE: DIELSON DA SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DAS DOSIMETRIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O apelante subtraiu bens móveis da vítima, mediante violência empregada com arma branca (pé-de-cabra), resultando em sua morte. Ademais, ocultou o cadáver, que nunca foi encontrado. A vítima era idosa e, de acordo com a narrativa do próprio recorrente, em juízo, não esboçou qualquer ameaça, afastando a legítima defesa alegada pela defesa. O arcabouço probatório é suficiente e apto a sustentar a condenação, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição.

2. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

3. As dosimetrias operadas na sentença estão bem fundamentadas, os cálculos se apresentam imunes de reparos e as reprimendas suficientes e proporcionais aos delitos apurados. É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DIELSON DA SILVA CARDOSO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Oriximiná/PA (ID 10727166), que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 157, §3º, II, do CP (latrocínio) - à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa;

- Pelo delito do art. 211 do CP (ocultação de cadáver) – pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicado o concurso material de crimes, as penas foram somadas em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, sendo fixado o regime inicial fechado para seu cumprimento
.

Em suas razões, pede sua absolvição em relação ao crime de latrocínio, com fundamento no art. 386, VI do Código de Processo Penal, alegando que agiu em legítima defesa.

Também pede a absolvição do crime de ocultação de cadáver, sob alegação de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto para a conduta praticada. Além disso, uma vez que a reprimenda basilar seja fixada no mínimo legal e, considerando a atenuante referente à confissão espontânea, pleiteia a aplicação da pena aquém do mínimo legal, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ.

Por fim, no caso de manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais, que seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável.

Em contrarrazões (Id. Num. 10727183), o dominus litis manifestou-se pelo
improvimento
do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (ID 11334576)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo a narrativa constante na inicial acusatória (Id. Num. 10726945), na noite do dia 26/05/2021, na Comunidade de Santa Cecília – Igarapé Nhamundá, zona ribeirinha do município de Oriximiná, o recorrente Dielson da Silva Cardoso matou a vítima Mário Baranda Tavares, no intuito de subtrair-lhe um inversor para placa solar, uma bateria de cor vermelha, uma caixa grande de som, uma bateia de cor preta, uma espingarda cartucheira calibre 32 e um aparelho celular marca Positivo de cor lilás.

Consoante o relato dos autos, após a subtração dos objetos, o réu decidiu ocultar o corpo da vítima em um matagal situado a cerca de 150 (cento e cinquenta) metros da residência dela.

Em seguida, o apelante retornou para a área urbana do município de Oriximiná/PA e levou os objetos subtraídos para a casa de seu genitor. Já no dia 27/05/2021, consta que o acusado negociou a espingarda cartucheira roubada da casa da vítima pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais) com o corréu Frank Teixeira Gomes.

Por seu turno, no dia 30/05/2021, o recorrente ofereceu os outros objetos para Mário Moutinho dos Santos, proprietário do flutuante “Fé em Deus”, que comprou o motor rabeta, o inversor para placa solar e uma bateria pelo valor de R$1.000,00 (mil reais).

De outro lado, consta que o réu apenas foi preso preventivamente no dia 09/06/2021, após diversas diligências empreendidas pela Polícia Judiciária.

O corpo da vítima não foi encontrado.

São os fatos.

- DA ABSOLVIÇÃO:

A defesa pede a absolvição do apelante alegando, em suma, legítima defesa em relação ao crime de latrocínio e insuficiência de provas quanto ao delito de ocultação de cadáver.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco e apto a sustentar a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos. Vejamos.

A materialidade é atestada pelos Autos de Apresentação e Apreensão relativos aos bens de propriedade da vítima (Id. Num. 10726933 - Pág. 9, Id. Num. 10726934 - Pág. 4 e 5).

Em que pese o corpo da vítima nunca tenha sido encontrado, sua materialidade, bem como a autoria dos dois delitos, encontra amparo nas provas testemunhais e, inclusive, na confissão do recorrente.

Destaco as declarações das testemunhas Humberto Hugo Seixas Cardoso e Dalila Cardoso, pai e avó do recorrente, respectivamente, que relataram o comportamento suspeito dele na data em que a vítima desapareceu.

Leia-se, por relevante, a confissão do apelante, feita em juízo:

“(...) QUE comprou o celular do seu Mário Baranda, por R$150,00; QUE pagou 100,00 e ficou devendo R$50,00; QUE ele me mandou mensagem me ameaçando dizendo que ia na Delegacia, mandar me prender; (...) QUE eu fui caçar próximo da casa dele e fui lá falar pra ele que ainda não tinha o dinheiro e que ia receber o dinheiro de um trabalho que eu tinha feito e depois ia levar pra ele lá;
QUE ele se exaltou e começou a falar umas coisas pra mim; QUE ele ficou brabo e a espingarda dele tava pendurada lá e tinha uma faca em cima da mesa; QUE aí foi quando ele se abaixou, eu peguei o pé-de-cabra e bati ele, mas a faca tava perto da mão dele lá na mesa; QUE quando ele caiu eu “decifrei” mais uma cacetada nele; QUE vi que ele já tava apagado; QUE depois disso, vi que já tinha feito a besteira e aí eu resolvi subtrair as coisas dele
; (...); QUE pra sair de lá, resolvi pegar as coisas dele e levar para ganhar um dinheiro pra mim fugir, pois sabia que ele tinha um filho policial, que poderia me tirar a vida; QUE saí remando, pra não fazer muito barulho, por que tinha vizinho por perto e podiam ouvir;
QUE saí remando e joguei o corpo dele lá atrás da casa dele mesmo; QUE eu só soltei lá no rio mesmo, não escondi não, remando pra não fazer barulho
; QUE aí voltei pra casa do meu pai e guardei as coisas lá; QUE umas 5 horas peguei a minha filha e no meio da viagem resolvi vir para Oriximiná, porque lá no Sapucuá não ia conseguir esconder as coisas; QUE minha filha não sabia de nada, porque cobri as coisas com uma lona e coloquei dentro de um isopor; (...) QUE aí chegamos na cidade, eu mandei ela vir pra casa e eu fui lá pro flutuante do Tino e deixei as coisas lá; QUE vendi a espingarda por R$700,00 reais, porque devia R$150,00 pra mãe do Frank e R50,00 pra ele, de bebida que eu tinha pegado uma semana antes; QUE guardei o resto das coisas lá no Sr. Tino; QUE no outro dia resolvi vender as outras coisas; QUE ofereci a rabeta para o Mario Moutinho; QUE ele se interessou em comprar o inversor e a bateria; QUE era somente duas baterias, uma espingarda calibre 32, um inversor e um aparelho de som; QUE foi só isso que foi subtraído; QUE o Seu Mário comprou no valor de mil reais, a rebata, o inversor e uma bateria; QUE ficou o aparelho de som e uma bateria no flutuante do seu tino; QUE aí viajei pra Óbidos e quando eu voltei já tinham pistas e achado as coisas; QUE foi isso que aconteceu. (...) QUE estou arrependido do que eu fiz (...) QUE eu temia que ele fizesse alguma coisa comigo, que ele era de palavra, que ele era zangado, que eu previ que ele ia fazer alguma coisa comigo, por isso que eu fiz isso (...)” (destaquei)

Como se vê, o recorrente confessa que foi, por iniciativa própria, até a casa da vítima. Embora tente criar um contexto de animosidade, é certo, pela própria narrativa do indigitado, que a vítima, idosa, em nenhum momento se armou ou fez menção de que iria agredir o apelante. Também é certo que a vítima foi agredida de inopino e, quando já estava caída, levou outro golpe.

Assim, a tese de legítima defesa não encontra qualquer respaldo nos autos.

Com bem pontuado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
quanto à alegação sobre a ocorrência de legítima defesa, neste ponto igualmente verifica-se a inviabilidade de acolher o pleito defensivo, precipuamente considerando que a iniciativa de agressão partiu do próprio acusado, que inclusive tinha o pleno conhecimento da situação de vulnerabilidade da vítima, que era uma pessoa idosa e morava sozinha
.

Por fim, quanto à alegada insuficiência de provas do crime de ocultação de cadáver, novamente melhor sorte não lhe socorre, de vez que satisfatoriamente comprovado que o acusado jogou o corpo da vítima no rio, para dificultar ou mesmo impossibilitar a descoberta do delito, corpo que nunca foi achado.

Não há, portanto, que se falar em absolvição, por qualquer dos argumentos defensivos.

- DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a revisão da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto para a conduta praticada. Pede, ainda, que a pena seja reduzida em decorrência da confissão reconhecida, para aquém do mínimo legal, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ.

Por fim, no caso de manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais, que seja adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável.

Mais uma vez, melhores ventos não lhe sopram, vez que a dosimetria operada pelo juízo se encontra escorreita.

Com efeito, no que se refere à dosimetria para o delito de latrocínio, observo que o magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, de forma fundamentada e ancorada em elementos concretos dos autos.

Assim, fixou a pena-base do recorrente em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 dias-multa, ou seja, fez incidir a fração de 1/6 apenas uma vez sobre a pena-base.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da idade da vítima, concluindo pela preponderância daquela, diminuindo a pena em 10 meses, tornando-a definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em relação à dosimetria para o delito de ocultação de cadáver, o magistrado valorou negativamente o vetor referente às circunstâncias do delito, de forma bem fundamentada, ressaltando que o corpo da vítima nunca foi encontrado.

Assim, fixou a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da idade da vítima, concluindo pela preponderância daquela, diminuindo a pena ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva.

Entendo que a decisão está bem fundamentada, os cálculos se apresentam imunes de reparos e as reprimendas suficientes e proporcionais aos delitos apurados.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Em relação à fração de aumento da pena-base:

(...)

III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

(...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 856273 / SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19/04/2024)

Não há, portanto, que se falar em reforma das dosimetrias.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/05/2024